Tribunal: TJMT
Processo: 0000761-94.2020.8.11.0051
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000761-94.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JAILTON NEVES ASSUNCAO - CPF: 866.040.311-87 (VÍTIMA), RENATO ALVES FERREIRA - CPF: 099.317.564-38 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000761-94.2020.8.11.0051

APELANTE: RENATO ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA, COM A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 231 DO STJ – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo circunstâncias desfavoráveis ao réu, deve a pena-base ser fixada no mínimo legal.

Se na primeira fase a reprimenda é fixada no mínimo legal, devem ser desconsideradas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Renato Alves Ferreira, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2°, II, §2º-A, I, c/c o art. 29, ambos do CP).

Em suas razões, postula o apelante a
diminuição da pena-base
ao mínimo legal
, sob o argumento de que o juízo
a quo
a exasperou sem fundamentação consistente. Requer ainda a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, não reconhecidas na segunda fase da dosimetria da pena, com a redução de sua reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal, além da consequente diminuição da multa.

Ao final, prequestiona, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário, os
“artigos 155 e 157 do CP, e suas majorantes, os artigos 33, 59, 61, 65, e 67, também do CP, além do art. 93, IX, da Constituição Federal”
.

Tanto o Ministério Público Estadual como a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestaram pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à aplicação da pena-base no mínimo legal e à incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“O Código Penal atribui para o crime de roubo majorado a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

1ª fase – Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à
culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, esta se mostrou normal a espécie
.
O acusado não registra antecedentes criminais negativos (Súmula 444 do STJ). Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. As circunstâncias do crime estão acolhidas pelas causas de aumento tipificadas na denúncia. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado não causou consequências graves
.
O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado
. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
.

2-
Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, verifica-se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão. Inexistem agravantes. Por esse motivo, reduzo a pena provisória para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
.

3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, vislumbra-se a incidência da causa de aumento, referente ao inciso II, do §2º do artigo 157, do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando a pena final de 06 (seis) anos de reclusão.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal”
(id. 74296472).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante, a despeito de considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais, recrudesceu a pena-base em 1 (um) ano, o que, aparentemente, configura erro material.

Ainda que se considere que o juízo tenha valorado negativamente o “comportamento da vítima” ao consignar que ela
“não aproveita ao acusado”
, certo é que, se a vítima não colabora para o resultado, a elementar deve ser considerada neutra para fins de determinação da pena-base.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, PRATICADO EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AFASTAMENTO E MANUTENÇÃO. NOVOS FUNDAMENTOS. COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS VETORIAL NEUTRA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

[...] 5. Examina por esta Corte Superior, porém, a calibragem efetuada tanto pelo Juízo de primeiro grau quanto pelo Tribunal a quo, verifica-se ter havido violação tanto ao art. 59 do Código Penal quanto à jurisprudência do STJ quanto aos critérios utilizados para negativação de uma das circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor do réu. 6. Consoante os precedentes desta Corte, "o comportamento neutro da vítima não justifica o acréscimo da pena-base" (HC n. 297.132/PE, Rel. Ministro Ericson Maranho - Desembargador convocado do TJ/SP, 6ª T., DJe 23/11/2015). Ele "apenas deve ser utilizado em benefício do réu, devendo tal circunstância ser neutralizada no caso de não interferência do ofendido na prática do crime" (HC n. 370.702/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 20/6/2017). 7. O comportamento das vítimas, portanto, porque em nada contribuíram para a prática do seu próprio homicídio, não poderia, por isso, prejudicar o recorrente e ensejar a análise negativa da vetorial. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para redimensionar a reprimenda do recorrente de 38 para 30 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado”
[REsp 1279962/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017].

Desse modo, como todas as circunstâncias judiciais se revelaram favoráveis ao recorrente, diminuo a reprimenda basilar dele para o mínimo legal, isto é,
4 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Quanto à segunda fase dosimétrica, conquanto assista razão ao apelante no tocante à incidência da confissão espontânea e da menoridade relativa, não há como aplicá-las
, pois não se permite, neste momento da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Também o Pretório Excelso já lançou pá de cal na questão, nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. [...] 3. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]’ Agravo regimental DESPROVIDO
(STF – ARE: 750896 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 21-08-2014).

Na terceira fase, mantenho o aumento de 1/3 (um terço) referente à majorante do concurso de pessoas, ficando a pena definitiva estabelecida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por derradeiro, o recorrente pretende o prequestionamento das matérias, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo em parte

o apelo apenas para reduzir a pena-base do réu ao mínimo legal, readequando a sua pena definitiva para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida em
regime semiaberto,
além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
,

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021